Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713366-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA AGRAVADO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS DESPACHO ANA ANGÉLICA GONÇALVES PAIVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o STJ possui entendimento em abono à sua tese. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 22567507 para que todas as intimações relativas ao agravado, sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018